Tribunal: TJBA
Processo: 8081255-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081255-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSILENE LOPES DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ENY BITTENCOURT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Inclusão indevida de dados em sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Ausência de notificação prévia. Natureza restritiva do sistema. Exclusão do registro mantida. Danos morais afastados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela HIPERCARD contra decisão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso da autora, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da inscrição de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem a devida notificação prévia, nos termos do art. 43, §2º, do CDC.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) determinar se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do registro no SCR/SISBACEN justifica a exclusão do dado; (ii) definir se a ausência de comunicação prévia enseja, por si só, indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 43, §2º, impõe a obrigação de comunicação prévia ao consumidor quando seus dados são inseridos em cadastros não solicitados, como o SCR/SISBACEN, sendo a ausência dessa notificação causa suficiente para a exclusão do registro.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza restritiva do SCR/SISBACEN, dada sua aptidão para dificultar o acesso ao crédito, equiparando-o a cadastros de inadimplentes tradicionais.

5. Compete à instituição financeira comprovar o envio da notificação prévia, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi realizado nos autos, configurando descumprimento legal.

6. Ainda que a ausência de notificação configure irregularidade, o reconhecimento do ilícito não implica, automaticamente, a existência de dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A jurisprudência do STJ admite a validade da notificação por e-mail, desde que comprovada a titularidade do endereço eletrônico pelo consumidor e sua anuência quanto à forma de comunicação, o que igualmente não restou demonstrado.

8. É legítimo o afastamento do dano moral quando não há comprovação de repercussão negativa direta nem de efetivo abalo à honra, personalidade ou crédito do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

9
. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido
para reformar parcialmente a decisão de ID.75165676 e afastar a condenação em danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8081255-20.2023.8.05.0001
, em que é
agravante o
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

e agravado
ROSILENE LOPES DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.